Tribunal: TJMT
Processo: 1027477-92.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027477-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIENE AVELINA DA SILVA MUNIZ PEREIRA - CPF: 050.337.196-37 (RECORRENTE), MARCOS RODRIGUES NOVOA - CPF: 886.061.807-00 (ADVOGADO), WALDEMAR SOUZA BRASIL - CNPJ: 01.901.875/0001-27 (RECORRIDO), DAVID JOAO BRASIL LIMA - CPF: 021.149.261-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara seguimento a recurso extraordinário, com fundamento nos arts. 1.029, 1.030 e 1.035 do CPC, nas Súmulas 279 e 636 do STF e nos Temas 181, 660, 797, 890, 895 e 1.146 da repercussão geral. O agravante sustenta a existência de repercussão geral por suposta violação a direitos e garantias fundamentais, requerendo a admissão do recurso extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se as alegações de ofensa a princípios constitucionais (contraditório, ampla defesa, devido processo legal, fundamentação das decisões, acesso à justiça e inafastabilidade da jurisdição) configuram violação direta à Constituição e repercussão geral suficiente para admitir o recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples invocação de dispositivos constitucionais não presume repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrá-la de forma específica, objetiva e fundamentada.

4. Nos Juizados Especiais, há presunção de inexistência de repercussão geral, exigindo-se esforço argumentativo adicional para afastá-la, nos termos do Tema 797 da repercussão geral.

5. O agravante não apresenta fundamentação concreta da relevância jurídica, política, social ou econômica da matéria, limitando-se a alegações genéricas.

6. O STF já fixou entendimento nos Temas 660, 890, 895 e 1.146 de que a alegada violação aos princípios invocados tem natureza infraconstitucional ou configura ofensa indireta à Constituição, afastando a repercussão geral.

7. Configurado o caráter manifestamente improcedente do agravo interno, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A demonstração da repercussão geral constitui ônus do recorrente, não bastando a invocação genérica de princípios constitucionais.

2. Nas causas processadas nos Juizados Especiais, vigora presunção de inexistência de repercussão geral, somente afastada mediante fundamentação concreta e individualizada.

3. Alegações de violação a contraditório, ampla defesa, devido processo legal, fundamentação das decisões judiciais, acesso à justiça e inafastabilidade da jurisdição configuram ofensa indireta à Constituição, sem repercussão geral.

4. É cabível a aplicação da multa do art. 1.021, §4o, do CPC, quando interposto agravo interno manifestamente improcedente.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988; CPC, arts. 1.021, §4o, 1.029, 1.030 e 1.035.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13.03.2009 (base para os Temas 660, 890, 895 e 1.146 da repercussão geral); STF, Tema 797 da repercussão geral.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto pela parte promovida contra decisão monocrática proferida por esta Presidência da Segunda Turma Recursal, que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento nos arts. 1.029, 1.030 e 1.035, todos do Código de Processo Civil, em consonância com as Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal, bem como com os Temas 181, 660, 797, 890, 895 e 1.146 da repercussão geral.

Inconformada com o teor da referida decisão, a parte agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de equívoco no juízo de admissibilidade exercido, aduzindo a existência de repercussão geral, tendo em vista que os direitos supostamente violados seriam direitos e garantias fundamentais.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, com o consequente juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário anteriormente interposto.

A parte agravada foi devidamente intimada, no entanto, deixou transcorrer o prazo legal.

É o relatório do essencial, passo a decidir.

O agravo interno é instrumento hábil para
impugnar decisões monocráticas proferidas,
conforme disposto no art. 1.021, do
CPC
,
in verbis
:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(grifo nosso)

In casu
,

verificados os pressupostos de admissibilidade do presente agravo interno, passa-se à análise pormenorizada dos pontos controvertidos pela parte agravante.

Ao contrário do que alega a parte agravante, a simples invocação de dispositivos constitucionais não é suficiente para presumir a existência de repercussão geral. A demonstração específica e objetiva da repercussão geral constitui ônus do recorrente, que deve justificá-la de forma fundamentada, à luz de dados concretos e da relevância jurídica, política, social ou econômica da matéria controvertida.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento no julgamento do
Tema 797 da Repercussão Geral
, cujo teor estabelece:
“A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800. ”

Dessa forma, ao deixar de apresentar fundamentação adequada e individualizada quanto à repercussão geral da matéria invocada, limitando-se a alegações genéricas e à mera menção a princípios constitucionais, a parte agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia.

Importa destacar que, no âmbito dos Juizados Especiais, incide presunção de inexistência de repercussão geral, sendo exigido do recorrente esforço argumentativo adicional para afastá-la. Tal exigência não foi atendida no caso concreto.

No caso concreto, a parte agravante fundamenta o recurso extraordinário na suposta violação ao contraditório, a ampla defesa, ao devido processo legal, a fundamentação das decisões judiciais, ao acesso à justiça e à jurisdição plena. No entanto, a Suprema Corte já se pronunciou de forma reiterada sobre a matéria, tendo fixado, nos Temas 660, 890, 895 e 1.146 da repercussão geral, que a controvérsia possui natureza infraconstitucional, o que configura, por consequência, ofensa indireta à Constituição Federal, afastando a repercussão geral.

TEMA 660 – ARE 748371 – Inexistência de Repercussão Geral

“A questão da ofensa aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada
, tem
natureza infraconstitucional
, e a ela se atribuem os efeitos da
ausência de repercussão geral
, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. ”

(grifo nosso)

TEMA 890 – ARE 950787 – Inexistência de Repercussão Geral

“A questão da ofensa aos
princípios da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da propriedade e sua função social, do devido processo legal e do acesso à Justiça,
quando decorrente de relação contratual, tem
natureza infraconstitucional
, e a ela se
atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral
, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (grifo nosso)

TEMA 895 – ARE 956302 – Inexistência de Repercussão Geral

“A questão da
ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição
, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito,
ofensa indireta
à Constituição ou análise de matéria fática, tem
natureza infraconstitucional
, e a ela se
atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral
, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”
(grifo nosso)

TEMA 1.146 – ARE 1320407 – Inexistência de Repercussão Geral

“É
infraconstitucional
, a ela se aplicando os
efeitos da ausência de repercussão geral
, a controvérsia relativa à
ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição
quando a instância ordinária, com
base na legislação aplicável
e
no conjunto fático-probatório constante dos autos,
julgar, ainda que antecipadamente, o mérito da causa,
por decisão fundamentada e garantidos os meios recursais cabíveis.
”
(grifo nosso)

Assim, os argumentos expendidos no agravo interno não são aptos a infirmar o juízo negativo de repercussão geral anteriormente reconhecido, tampouco demonstram violação direta e efetiva à Constituição Federal.

Consequentemente, impõe-se a manutenção da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, por ausência de pressuposto específico de admissibilidade.

Com efeito, considerando tudo o que fora detalhadamente exposto, não há outro caminho senão o de negar provimento ao presente agravo interno.

Ante o exposto, presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de agravo interno, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
com fundamento nas
Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal
, bem como à luz do entendimento firmado nos
Temas 660, 797, 890, 895 e 1.146, da repercussão geral
.

Neste momento,
aplico
a multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, que fixo em
dois por cento
sobre o valor atualizado da causa, pelo aviamento de recurso manifestamente improcedente,
contribuindo apenas para o atraso do feito.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Presidente da Segunda Turma Recursal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025